Tribunal: TCU
Processo: 024.182/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de superfaturamento em contrato celebrado para a implantação de uma subestação de 69 kV, ampliação de outra existente e realização de suas interligações à Refinaria Presidente Getúlio Vargas. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada a partir da conversão do TC Processo 021.478/2009-0 , em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato 0800.0031123.07.2 (CT-099), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e o Consórcio ABB/CEGELEC/MHA, cujo objeto era a implantação de uma subestação de 69 kV, ampliação de outra, já existente, e realização de suas interligações à Refinaria Presidente Getúlio Vargas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. encerrar o presente processo, sem julgamento de mérito, determinando seu apensamento definitivo ao TC Processo 010.546/2009-4 (Fiscobras 2009 - Repar); 9.2. aprovar a peça de restrição de acesso constante da peça 130; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério das Minas e Energia, à Petróleo Brasileiro S.A., à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados, ao Conselho Fiscal da Petrobras, ao Departamento da Polícia Federal, à Secretaria da Receita Federal, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - Gaeco do Ministério Público Federal, informando-lhes que os respectivos relatório e voto poderão ser consultados no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos).